Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711565-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO FELLIPE MEIRELES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JOAO FELLIPE MEIRELES contra acórdão (no 1640733) desta 6a Turma Cível (ID 41594094), que, por unanimidade, conheceu, mas negou provimento aos embargos de declaração de ID (39376165) opostos contra decisão proferida em sede de apelação interposta contra sentença nos autos da ação (embargos de terceiro) proposta em desfavor do BRB – Banco de Brasília S.A. O recorrente/agravante postula, em suma, o seguinte: (...) b) o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de manutenção de posse em favor do Agravante, com a suspensão imediata da ação executiva em apreço; c) a total procedência do presente Agravo para reformar a r. Decisão Monocrática (id. 39211658 – ApCiv 0711565-13.2021.8.07.0001), visando determinar ao juiz “a quo” que casse a eficácia da r. Sentença (id. 105695867 – Embargos de Terceiro – ETCiv), e, via de consequência, tornar sem efeito a constrição guerreada, com a consequente revogação da r. Decisão (id. 85094058 – Execução de Título Extrajudicial – ExTiEx – Processo no 0701513-26.2019.8.07.0001) que determinou a penhora, e o inerente levantamento integral da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n.o 97519, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, obstando, destarte, que seja causado prejuízo irreparável ao Agravante(...). Contrarrazões apresentadas ao agravo interno, por meio da qual o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, tanto em razão do não cabimento contra decisão colegiada, quanto porque o provimento de mérito que pretende alcançar na apelação está inviabilizado, pois já se faz presente a coisa julgada, conforme esclarecido na decisão desta Relatoria atacada pelos já referidos embargos de declaração. As contrarrazões encontram-se no ID 44471578. Feitas tais considerações, mas com o objetivo de afastar eventual nulidade, e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil (CPC), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante esclareça acerca do cabimento e adequação do recurso, facultando-lhe, na oportunidade, postular o que entender de direito. Advirta-se, por oportuno, que a sua inércia ou o não atendimento a contento poderá implicar, de pronto, o não conhecimento do recurso. Atente-se, por fim, ao quanto disposto no art. 1.021, §4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator